Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702489-14.2021.8.07.0017 RECORRENTE: CONDOMÍNIO 13 RECORRIDO: ELISVALDO GOMES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DÍVIDA ANTERIOR AO ATO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE PRAÇA. RECURSO DESPOVIDO. 1. As verbas condominiais são de natureza propter rem, constituindo obrigações do condômino previstas no art. 1.336, I, do Código Civil e decorrem da propriedade do imóvel, seguindo o bem e sendo transmitidas ao adquirente no caso de alienação, conforme art. 1.345 do mesmo Diploma Legal. 2. Apesar da natureza propter rem (CC, art. 1.345), derivada do direito real de propriedade, constando do edital de praça estipulação isentando o arrematante da obrigação de pagamento das despesas condominiais vencidas e anteriores à arrematação, afasta-se sua responsabilidade por tais ônus, em homenagem à segurança jurídica e à legítima confiança depositada pelos interessados na alienação promovida pelo Estado. Precedentes. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a existência da dívida em discussão, devendo o recorrido arcar com as despesas condominiais anteriores à aquisição, por serem obrigações propter rem, que acompanham o bem. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diante do regramento do art. 1.345 do CC, o arrematante, em princípio, é, sim, o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, ainda que pretéritas à aquisição do bem em hasta pública, uma vez constando do edital de praça a pendência desse ônus e a sua responsabilidade. Todavia, tal situação comporta exceção nos casos de não menção a essas despesas no respectivo edital ou de isenção de responsabilidade, em homenagem à segurança jurídica e à legítima confiança depositada pelos interessados na alienação promovida pelo Estado. Esse, aliás, é o caso dos autos. Isso porque há a particularidade de que o imóvel foi arrematado em leilão, cujo edital previa de forma expressa que as prestações condominiais incidentes sobre o bem praceado ficariam à cargo da Caixa Econômica Federal – CEF até a data da venda, o que se verifica do Item 18 do documento de ID 38011370 (...) Desse modo, considerando que a arrematação (escritura de compra e venda) foi registrada em 18/12/2020 na matrícula do imóvel (ID 38010835) e que as dívidas de manutenção da unidade condominial datam de abril/2018 e maio/2018, ou seja, são de anteriores ao registro da aquisição e da tomada de posse do bem leiloado pelo adquirente, é de se afastar a responsabilidade do réu apelado pelo seu pagamento, tal qual delineado em 1o Grau, a cujos fundamentos também se reporta como razões de decidir” (ID 39827106). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). A propósito: “Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, que entendeu que não constou do edital de alienação do imóvel a existência de dívidas condominiais devido à inércia do condomínio credor, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência que esbarra na censura da Súmula no 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.749.776/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).(g.n.) Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade de sucessão processual do executado originário pelo arrematante do imóvel, quando constante do edital de leilão a existência do débito” (AgInt no REsp n. 1.991.360/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). No tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025